Tribunal: STF
Processo: HC 188265
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de associação para o tráfico internacional drogas. Irregularidade na citação. Comparecimento voluntário do réu ao processo e constituição de defesa técnica. Saneamento da irregularidade. Prosseguimento do processo. Nulidade. Não ocorrência. Não arguição da nulidade a tempo e modo adequados. Incidência, ademais, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Eduarda Haas Coutinho e outro em favor de Adriano Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 553.011/SC (evento 5).
    O Paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006). (evento 3, fls. 55-82)
    Extraio do ato dito coator (evento 5):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. RÉU NÃO CITADO PESSOALMENTE. CIÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. MANIFESTAÇÕES CONTÍNUAS NOS AUTOS. ENDEREÇOS FORNECIDOS NÃO PERMITIRAM A CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO CAUSÍDICO. VÍCIO PROCESSUAL NA CITAÇÃO PROVOCADO PELO PRÓPIO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE SE BENEFICIAR DE NULIDADE POR ELA CAUSADA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não há ilegalidade na citação reputada como válida, em razão de o réu, em que pese não ter sido citado pessoalmente, ter efetiva ciência das imputações contra si, observado que se manifestou por inúmeras vezes nos autos e comunicou ao Juízo diversos endereços de contato, todos infrutíferos no momento das diligências, dando causa ao vício processual. Além disso, constituiu advogado que se manteve atuante no processo, tendo inclusive apresentado defesa prévia, de modo que não se verifica ilegalidade a ensejar a nulidade do processo a partir da citação, pois não pode o réu se beneficiar de nulidade à qual deu causa.
    2. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a defesa, alega, em síntese, existência de nulidade absoluta “por ausência de citação pessoal do Paciente”. Aduz que o Paciente foi condenado por crime cuja imputação desconhecia. Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, para o fim de anular a ação penal nº 5006112-35.2012.4.04.7208, a partir da decretação da revelia.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição de nulidade absoluta do processo penal de conhecimento, desde a declaração de revelia do acusado, ora paciente, em razão da alegada ausência de citação.
    Não assiste razão à Defesa.
    A pretensão de nulidade processual foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, uma vez que, tal como pontuado pela Corte Superior, “não há ilegalidade na citação reputada como válida, em razão de o réu, em que pese não ter sido citado pessoalmente, ter efetiva ciência das imputações contra si, observado que se manifestou por inúmeras vezes nos autos e comunicou ao Juízo diversos endereços de contato, todos infrutíferos no momento das diligências, dando causa ao vício processual. Além disso, constituiu advogado que se manteve atuante no processo, tendo inclusive apresentado defesa prévia, de modo que não se verifica ilegalidade a ensejar a nulidade do processo a partir da citação, pois não pode o réu se beneficiar de nulidade a qual deu causa.”
    Nesse sentido, excerto do parecer ministerial, o qual ressalta os seguintes aspectos processuais “(…) o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade decorrente da citação do réu, destacando que foram inúmeras as tentativas de localizar o réu e intimá-lo pessoalmente dos atos do processo, sendo todas elas obstaculizadas por ele próprio, seja com informações inverídicas ou se ausentando do país, não havendo nenhuma ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Juízo entendendo pela regular citação do réu e posteriores intimações, salientando-se o fato de ter ele, por mais de uma vez, manifestado-se devidamente nos autos, tendo inegável ciência acerca das imputações que lhe foram feitas. Verifica-se, assim, que não há constrangimento ilegal a coartar na presente via, porquanto o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, oportunizando à defesa a ciência do ato processual, a qual poderia, caso assim entendesse, interpor os recursos cabíveis à espécie. Somente após a referida intimação, a sentença penal condenatória prolatada em desfavor do ora paciente transitou em julgado. Pelas razões expostas, conclui-se que foi devidamente garantida ao paciente a mais ampla defesa, não havendo que se falar em insuficiência”(evento 11, fls. 3-4).
      Vê-se, portanto, que nada colhe a tese defensiva de nulidade por ausência de citação, pois, o comparecimento voluntário ao processo do Paciente, “tendo se manifestado inúmeras vezes nos autos e comunicou ao Juízo diversos endereços de contato, todos infrutíferos no momento das diligências, dando causa ao vício processual”, bem como a constituição de defensor com amplos poderes, tendo este, inclusive, apresentado defesa prévia, supriu eventual nulidade.
    Segundo entendimento desta Suprema Corte, a “[i]rregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu e pela constituição de defesa técnica (HC 96.465/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje06.5.2011). Aliás, esta Casa já asseverou que “eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais” (HC 94.619/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.9.2008).
    Cabe rememorar, no ponto, ante a inegável pertinência de sua reflexão doutrinária, o magistério de Ricardo Jacobsen Gloeckner, no sentido de que A nulidade no processo penal, ao contrário de outros campos do direito, não ocorre de “per si”. Isto é, torna-se absolutamente necessário o reconhecimento judicial da invalidade do ato. Todo ato processual, mesmo que praticado em falta de conformidade com o preconizado legalmente, produz efeitos. Ou seja, é eficaz. Somente o reconhecimento judicial é capaz de retirar os efeitos do ato processual defeituoso (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. Coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 Thomson Reuters Brasil, 2020, RL-1.80). (destaquei).
    Assim, poderia a Defesa ter questionado a regularidade do desvio da rota procedimental, mas a tempo e modo adequados (defesa prévia) para o fim de expressar seu inconformismo. Porém, tal insurgência fora apresentada a destempo, apenas após o transito em julgado da ação penal.
    Desse modo, não alegado o vício no momento processual oportuno, não há nulidade a ser reconhecida: ‘As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal’ (HC 137.182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa mesma direção: (HC 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 127.428, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 180.227, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Some-se a isso a circunstância, processualmente relevante, de que, consoante assentado pela Corte Local, “foram inúmeras as tentativas de localizar o réu e intimá-lo pessoalmente dos atos do processo, sendo todas elas obstaculizadas por ele próprio, seja com informações inverídicas ou se ausentando do país, não havendo nenhuma ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Juízo entendendo pela regular citação do réu e posteriores intimações, salientando-se o fato de ter ele, por mais de uma vez, se manifestado devidamente nos autos, tendo inegável ciência acerca das imputações que lhe foram feitas.” Ora, vê-se que a regular citação apenas ocorreu por culpa exclusiva do acusado, ora Paciente, por ter apresentado endereços e contatos infrutíferos, de modo a impossibilitar sua localização – fato que torna inviável o acolhimento da nulidade arguida, sob pena de, ao incorrer em tal comportamento contraditório, incidir a Defesa em frontal desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Daí a razão pela qual “é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal” (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020), que consagra, no domínio processual penal, a cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 
    De mais a mais, para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não evidenciada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, “[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração. 
    Nesse prisma, enfatiza o parecer ministerial que “foi devidamente garantida ao paciente a mais ampla defesa, não havendo que se falar em insuficiência. Ademais, não restou comprovado prejuízo, requisito essencial para que fosse eventualmente reconhecida a apontada nulidade”(evento 11, fls. 4).
    Assim, na linha do entendimento adotado no parecer ministerial, assinalo que não houve, na espécie ora em exame, efetivo prejuízo capaz de abalar o decisum proferido pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora